Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. DISTINÇÃO. DESNECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO

1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte no recurso previamente interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.

2. Devem ser conhecidos os embargos de declaração, ainda que parcialmente, quando presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo do recurso se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais omissões apontadas pela embargante.

3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação.

5. Os precedentes a que o artigo 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no artigo 927 e no inciso IV do artigo 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos

6. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.

7.Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos.